Tribunal: TJPA
Processo: 0024900-85.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÃÃO AO ACÃRDÃO NÂ°. 211.820 â ARTIGO 157, Â§2Â°, I, DO CÃDIGO PENAL â PENA DE 06 (SEIS) ANOS E PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO â EMBARGANTE REQUER A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO, DISPOSTA NO ARTIGO 157, Â§2Âº, I, DO CP â ProcedÃªncia. Assisti razÃ£o o alegado, isso porque a recorrente se utilizou de arma branca, tipo faca, para cometer o crime a que foi condenada, consoante o disposto no artigo 157, Â§2Âº, I, do CP. Contudo, a Lei 13.654/18, trouxe a inovaÃ§Ã£o legislativa, que excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais benÃ©fica a apelante, deve retroagir para excluÃ-la, motivo pelo qual o quantum de aumento em 1/3 referente a majorante, deve ser excluÃdo. Dessa forma, deve ser mantida a pena base aplicada em 05 (cinco) anos de reclusÃ£o e 15 (quinze) dias multa, bem como a atenuante da confissÃ£o espontÃ¢nea, que reduziu em 06 (seis) meses e 02 (dois) dias multa, a qual resta definitivamente estabelecida em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o e pagamento de 13 (treze) dias multa, jÃ¡ que a causa de aumento de pena referente a majorante do emprego de arma, restou excluÃdo, devendo ser afastado o quantum de 1/3, por nÃ£o existirem outras circunstÃ¢ncias que viessem a justificar a sua manutenÃ§Ã£o. O regime para cumprimento de Ã© o semiaberto, nos termos do artigo 33, Â§2Âº, âbâ, do CP. EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO 211.820 DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL, N.º 0024900-85.2016.8.14.0401
EMBARGANTE: DANIELE CRISTINA AMARAL DIAS
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: Dra. MARIA CÉLIA FILECREÃO GONÇALVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO ACÓRDÃO N°. 211.820 - ARTIGO 157, §2°, I, DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 06 (SEIS) ANOS E PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - EMBARGANTE REQUER A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO, DISPOSTA NO ARTIGO 157, §2º, I, DO CP - Procedência.
Assisti razão o alegado, isso porque a recorrente se utilizou de arma branca, tipo faca, para cometer o crime a que foi condenada, consoante o disposto no artigo 157, §2º, I, do CP. Contudo, a Lei 13.654/18, trouxe a inovação legislativa, que excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais benéfica a apelante, deve retroagir para excluí-la, motivo pelo qual o
quantum
de aumento em 1/3 referente a majorante, deve ser excluído. Dessa forma, deve ser mantida a pena base aplicada em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias multa, bem como a atenuante da confissão espontânea, que reduziu em 06 (seis) meses e 02 (dois) dias multa, a qual resta definitivamente estabelecida em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, já que a causa de aumento de pena referente a majorante do emprego de arma, restou excluído, devendo ser afastado o
quantum
de 1/3, por não existirem outras circunstâncias que viessem a justificar a sua manutenção. O regime para cumprimento de é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, ¿b¿, do CP.
EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, e dar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

O feito foi presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 27 de abril de 2021.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO 211.820 DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL, N.º 0024900-85.2016.8.14.0401
EMBARGANTE: DANIELE CRISTINA AMARAL DIAS
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: Dra. MARIA CÉLIA FILECREÃO GONÇALVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATÓRIO

DANIELE CRISTINA AMARAL DIAS,
por meio do Defensor Público Luiz Antônio Nascimento Ramos, interpôs Embargos de Declaração com efeitos infringentes, contra o Acórdão n° 211.820, desta 3ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto.

Alega a embargante, através de seu causídico, que o Acórdão impugnado se omitiu em analisar matéria de considerável relevância no feito, qual seja, a exclusão da majorante da arma, já que no crime fora utilizada uma faca, razão pela qual, deve ser reconhecida a
novatio legis in mellius,
trazida pela Lei 13.654/2018, retirando-se a causa de aumento aplicada quando da dosimetria da pena à recorrente Daniele.

Diante disso, requer a modificação da pena na terceira fase de sua dosimetria, para que seja excluída a causa de aumento, disposta no artigo 157, §2º, I, do CP, com a consequente redução da reprimenda definitivamente aplica.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento do recurso, porque presente seus pressupostos de admissibilidade e no mérito pelo improvimento dos embargos apostos, para que seja integralmente mantido o Acórdão ora impugnado.

É o relatório.
VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos e passo a proferir o voto.

Da análise do Acórdão ora impugnado, verifica-se de fato assistir razão quanto ao alegado, isso porque a recorrente se utilizou de arma branca, tipo faca, para cometer o crime a que foi condenada, consoante o disposto no artigo 157, §2º, I, do CP.

Contudo, a Lei 13.654/18, trouxe a inovação legislativa, que excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais benéfica a apelante, deve retroagir para excluí-la, motivo pelo qual o
quantum
de aumento em 1/3 referente a majorante, também deve ser excluído.

Dessa forma, deve ser mantida a pena base aplicada em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias multa, bem como a atenuante da confissão espontânea, que reduziu em 06 (seis) meses e 02 (dois) dias multa, a qual resta definitivamente estabelecida em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, já que a causa de aumento de pena referente a majorante do emprego de arma, restou excluído, devendo ser afastado o
quantum
de 1/3, por não existirem outras circunstâncias que viessem a justificar a sua manutenção.

O regime para cumprimento de é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, ¿b¿, do CP.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e lhe dou provimento, para excluir a causa de aumento referente ao emprego de arma e consequentemente reduzir a pena aplicada.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 27 de abril de 2021.
DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS
RELATORA